Tribunal: TJSP
Processo: 2251300-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL - Ação Civil Pública de responsabilidade civil pela prática de atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público - Decisão interlocutória que recebeu a inicial – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Elementos dos autos que apontam aparente possibilidade de conluio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL - Ação Civil Pública de responsabilidade civil pela prática de atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público - Decisão interlocutória que recebeu a inicial – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Elementos dos autos que apontam aparente possibilidade de conluio dos requeridos, um deles então presidente de fundação que se sagrou vencedora em processo de compra com dispensa de licitação (corréu GUSTAVO), e o outro, Secretário de Governo do Município (corréu ANTÔNIO) – Inicial que relata satisfatoriamente os fatos e traz elementos que permitem o seu recebimento – Inteligência do artigo 17, §6o e 6-B, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021 – Ademais, ANPC firmado pela fundação contratada pela Municipalidade (FADEP) não estende seus efeitos aos agentes envolvidos no suposto ato ímprobo - Decisão mantida - Recurso não provido.